Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-52.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA EM DIVÓRCIO HOMOLOGADA. PROMESSA DE DOAÇÃO DE IMÓVEL AOS FILHOS. DESCABIMENTO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DOAÇÃO INOFICIOSA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. APLICABILIDADE. ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A partilha em divórcio somente é anulável caso ocorram os vícios e defeitos que, em geral, invalidam os negócios jurídicos, na forma estipulada no art. 2.027 do Código Civil, não servindo de argumento a alegação de onerosidade excessiva ou doação inoficiosa.
2. A teoria da imprevisão tem como fundamento a cláusula rebus sic stantibus e a ideia de que um contrato só é exigível se as condições econômicas ao tempo da execução forem semelhantes às do momento da celebração.
3. Para que seja aplicada a citada teoria devem ocorrer circunstâncias extraordinárias e imprevisíveis que afetem de tal modo a prestação do contrato que cause desequilíbrio econômico ao devedor, na forma prevista no art. 478 do Código Civil. Por não ter a parte autora demonstrado, no caso concreto, os requisitos da citada teoria, por ter apresentado apenas comprovantes de despesas corriqueira com a nova família, deve ser afastada a sua aplicação.
4. Nas ações de natureza preponderantemente declaratória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados levando-se em consideração o econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, e não o valor atribuído à causa.
5. Apelação parcialmente provida. Unânime.